Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-79.2025.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, defende a validade da assinatura eletrônica aposta na procuração, sustenta a inexistência de litigância predatória e requer o afastamento da multa aplicada e o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) validade da procuração assinada eletronicamente sem certificação ICP-Brasil; (iii) configuração de litigância predatória a justificar a extinção do processo; (iv) multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao autor, pois comprovada a hipossuficiência financeira.
4. A exigência de assinatura digital com certificação ICP-Brasil ou firma reconhecida não encontra amparo legal, pois a Lei no 14.063/2020 e a MP no 2.200-2/2001 admitem a validade de assinaturas eletrônicas passíveis de confirmação por outros meios, desde que aceitas pelas partes. A validade formal da procuração, no entanto, não impede a extinção do feito quando identificados indícios robustos de litigância predatória.
5. A fragmentação artificial de demandas, o uso de petições genéricas e a distribuição em massa de ações idênticas patrocinadas pelo mesmo advogado em comarca diversa de sua atuação regular caracterizam o uso abusivo da jurisdição. O ajuizamento de demandas predatórias afasta o interesse de agir e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. A multa por litigância de má-fé é devida quando verificada conduta reiterada de ajuizamento de ações temerárias que comprometem a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
7. Determinação de comunicação à OAB-GO sobre indícios de litigância predatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A assinatura eletrônica que utiliza certificado não emitido pela ICP-Brasil é válida para fins processuais quando possível aferir sua autenticidade por outros meios, sendo vedada a imposição de modalidade específica pelo magistrado sem respaldo legal.
2. A litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo e fragmentado de demandas genéricas, configura abuso do direito de ação e falta de interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, com possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 105, § 1o, 321, 330, IV, 485, IV e 81, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034000, 0701974-52.2025.8.07.0012, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025; Acórdão 2020466, 0705057-12.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025; Acórdão 2058576, 0756642-58.2025.8.07.0016, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 22/10/2025.